Tribunal: STF
Processo: SL 1903
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado  pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vinhedo em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2400351-97.2025.8.26.0000, em trâmite no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu, em sede cautelar, a eficácia da Lei Municipal nº 4.404/2025, que proíbe a realização ou custeio de procedimentos hormonais e cirúrgicos de transição de gênero em menores de dezoito anos de idade no âmbito do referido município.
Na origem, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de Vinhedo – Bianca Niero (APOGLBT Vinhedo) propôs ação direta de inconstitucionalidade questionando a validade do diploma municipal. Sustentou, em síntese, que a norma padece de (i) vício formal, por usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e diretrizes da saúde pública; e (ii) vício material, por violação à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à vedação à discriminação, ao direito à saúde, à autonomia familiar e à proteção integral da criança e do adolescente.
No TJSP, o Desembargador Relator deferiu a liminar para suspender a eficácia da norma, sob o fundamento de que o Município teria avançado sobre matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, sem que se verificasse interesse local ou espaço para suplementação da legislação federal vigente.
É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela. 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vinhedo defende, preliminarmente, sua legitimidade ativa para o manejo da medida de contracautela. No mérito, sustenta que a decisão impugnada acarreta grave lesão à ordem e à saúde públicas. Afirma que a competência municipal para legislar sobre proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes é reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (cita, entre outros, a ADI 5126 e o RE 1.243.834). Argumenta que a decisão impugnada “retira da municipalidade o instrumento normativo que a habilitava a recusar o custeio de procedimentos de caráter irreversível em indivíduos que, por sua própria condição de desenvolvimento, não possuem maturidade suficiente para compreender a extensão das consequências permanentes de tais intervenções sobre o próprio corpo” (eDOC 1, p. 6/7). Traça um paralelo com a proibição de tatuagens em menores e com as restrições da Lei de Planejamento Familiar (Lei nº 9.263/1996, com a redação conferida pela Lei nº 14.443/2022), que somente permite a esterilização voluntária, procedimento cirúrgico de efeitos definitivos sobre a capacidade reprodutiva, a pessoas maiores de 21 anos ou que já tenham pelo menos dois filhos vivos. Requer, ao final, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 2400351-97.2025.8.26.0000, em trâmite perante o TJSP.
A APOGLBT Vinhedo, autora da ação de origem, apresentou contestação. Sustenta a inadequação da via eleita, na medida em que está sendo utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito constitucional. Alega que não houve demonstração concreta de risco à ordem ou à saúde públicas. Aponta, por fim, a existência de perigo inverso, uma vez que a restituição da vigência da norma implicaria “a imposição de restrições indevidas ao acesso à saúde, a interferência direta na esfera privada de crianças e adolescentes e a submissão de indivíduos em condição de vulnerabilidade a um regime jurídico excludente e estigmatizante” (eDOC 12, p. 7).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 15):

“Suspensão de Liminar. Propositura por Mesa Diretora da Câmara Municipal. Não configurada hipótese de defesa de interesses institucionais nem de prerrogativas próprias. Ilegitimidade ativa. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que veda a realização ou o custeio de procedimentos hormonais e cirúrgicos de transição de gênero, em menores de dezoito anos. Inviabilidade de manejo da contracautela como sucedâneo recursal. Parecer por que o pedido não seja conhecido. ” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º,caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º,caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso em exame, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva potencialidade lesiva da decisão questionada. As alegações apresentadas limitam-se a invocar, de modo genérico, a existência de risco à ordem e à saúde públicas, sem a indicação de dados objetivos ou elementos probatórios que evidenciem a iminência e a gravidade dos prejuízos alegados.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
 Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a suspensão de liminar não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Portanto, nessa seara específica, ao examinar apenas os aspectos relacionados à presença dos requisitos autorizadores previstos nas normas de regência, impõe-se a rejeição da medida de contracautela, diante da ausência de demonstração de lesão à ordem e à economia públicas.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente